Tribunal: TJSP
Processo: 2156941-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de São Carlos – Insurgência contra extinção parcial dos créditos executados – Interrupção da prescrição pelo despacho inicial prolatado em ações anteriormente ajuizadas e extintas sem julgamento do mérito – Possibilidade de repropositura da execução fiscal dentro da contagem do prazo reiniciada – Aplicação do art.174, inciso I, do CTN com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de São Carlos – Insurgência contra extinção parcial dos créditos executados – Interrupção da prescrição pelo despacho inicial prolatado em ações anteriormente ajuizadas e extintas sem julgamento do mérito – Possibilidade de repropositura da execução fiscal dentro da contagem do prazo reiniciada – Aplicação do art.174, inciso I, do CTN com a redação dada pela LC 118/05 e art.486 do CPC - Precedentes do STJ - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2156941-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos,
em que é agravante MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, é agravado JULIO
CAIO SCHIMID (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E
SILVA RUSSO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156941-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12431
2
Agravo de Instrumento no 2156941-46.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São Carlos
Agravado: Julio Caio Schimid
Comarca: São Carlos
VOTO No 12431
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
fiscal Município de São Carlos Insurgência
contra extinção parcial dos créditos executados
Interrupção da prescrição pelo despacho inicial
prolatado em ações anteriormente ajuizadas e
extintas sem julgamento do mérito Possibilidade
de repropositura da execução fiscal dentro da
contagem do prazo reiniciada Aplicação do
art.174, inciso I, do CTN com a redação dada
pela LC 118/05 e art.486 do CPC - Precedentes
do STJ - Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS contra a decisão
copiada às fls.456/468 que, nos autos da execução fiscal por ela ajuizada
contra ESPÓLIO DE JÚLIO CAIO SCHMID, extinguiu os créditos dos
exercícios de 2003 a 2010 com fundamento na ocorrência de prescrição,
por entender que somente a citação válida nas execuções fiscais ajuizadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156941-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12431
3
anteriormente interromperiam os prazos, e que, não obstante houve
requerimento de dação em pagamento em 29/12/2004, interrompendo e
suspendendo os respectivos lapsos, a decisão que indeferiu o pedido
administrativo é datada de 13/06/2011, momento em que a prescrição
voltou a correr.
Alega a agravante que a decisão merece reforma para que
seja dado prosseguimento à execução fiscal, tendo em vista que o prazo
prescricional foi interrompido pelo despacho inicial prolatado nas ações
ajuizadas em 2011, nos termos do art. 174, inciso I, do CTN, mesmo que
ajuizadas em face de parte ilegítima (falecido), já que a prescrição não tem
relação com o sujeito passivo da obrigação, e, ainda que a citação do
Espólio (parte legítima) fosse considerada a causa interruptiva, isto teria
ocorrido com o seu comparecimento espontâneo naqueles autos para
apresentação da exceção de pré-executividade fundada na ilegitimidade
passiva. Ademais, argui que a contagem dos prazos foi retomada a partir
do trânsito em julgado das execuções fiscais, ocorridos em 26/06/2012. Por
fim, salienta que os créditos foram interrompidos e mantidos suspensos em
razão de processo administrativo de dação em pagamento, pelo período de
2004 a 2011. Requer o provimento do recurso para que seja dado
prosseguimento à execução fiscal.
O recurso foi recebido e processado, tendo o agravado
apresentado contraminuta às fls.497/504 requerendo a manutenção da
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156941-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12431
4
É O RELATÓRIO.
O presente recurso merece prosperar.
Conforme dispõe o art.486 do CPC, o pronunciamento
judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de
novo a ação.
Assim, a possibilidade de renovar a certidão de dívida ativa
e repropor a execução fiscal é conferida à exequente dentro do prazo de
cinco anos, a partir da sentença que extinguiu a execução fiscal anterior,
nos casos em que a constituição definitiva do débito se mantém hígida,
como no presente, em que as execuções fiscais foram extintas sem
julgamento do mérito.
Ademais, considerando-se que a propositura das ações se
deu em 2011, sob a égide o inciso I do art.174 do CTN com a redação
dada pela LC 118/2005, a prescrição foi interrompida pelos despachos
iniciais.
Sobre a matéria:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A
CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC (REsp 999.901/RS). ANTERIOR AÇÃO DE
EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156941-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12431
5
PRESCRICIONAL
INTERROMPIDO.
INÍCIO
DO
CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o
REsp 999.901/RS (Rel.Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009 ?
recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do
CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ),
confirmou a orientação no sentido de que: 1) no regime
anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de citação
do executado não interrompia a prescrição do crédito
tributário, uma vez que somente a citação pessoal válida
era capaz de produzir tal efeito; 2) a alteração do art. 174,
parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005, o qual
passou a considerar o despacho do juiz que ordena a
citação como causa interruptiva da prescrição, somente
deve ser aplicada nos casos em que esse despacho tenha
ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei
complementar. 2. No processo de execução fiscal, ajuizado
posteriormente à Lei Complementar 118/2005 (ano de
2007), como no caso dos autos, o despacho que ordena a
citação interrompe o prazo prescricional. 3. No presente
caso, a decisão judicial que anulou o lançamento do IPTU,
relativo ao exercício de 2000, em virtude do sistema de
progressividade de alíquotas, por ser indevida, transitou
em julgado em 18.11.2002. O direito de execução do
Estado começa a partir do trânsito em julgado da ação de
conhecimento em que se discutia o crédito tributário, no
caso, o IPTU de 2000. 4. O prazo prescricional,
interrompido pelo despacho ordenador da citação do
devedor (ou até a data em que se der a citação válida do
devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do
parágrafo único, do artigo 174, do CTN), somente reinicia
o seu curso após o trânsito em julgado do processo em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156941-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12431
6
se anulou o lançamento do IPTU (18.11.2002). 5. Assim, in
casu, tendo ocorrido o trânsito em julgado da primeira
ação executiva proposta contra a recorrente, que anulou o
lançamento do IPTU, relativo ao exercício de 2000, em
18.11.2002, e a segunda execução fiscal, lastreada no
mesmo lançamento, teve o despacho ordenando a citação
em 07.11.2007, não foi o crédito tributário atingido pela
prescrição qüinqüenal (art. 174 do CTN). 6. Agravo
regimental não provido”. (AgRg no AREsp 52192 / SP -
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2011/0144372-3 Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES - Julgamento 17/11/2011 - DJe
28/11/2011)
“Apelação. IPTU dos exercícios de 2000 a 2002. Sentença
que extinguiu a ação, nos termos do artigo 487, II, do
NCPC, em face da prescrição. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Anterior ação executiva ajuizada em
11.12.2003, extinta, sem julgamento do mérito, sob o
fundamento da nulidade da CDA. Repropositura da ação
em 02.09.2015. Prazo prescricional que foi interrompido
pela citação válida no primeiro processo. Novo prazo que
começou a ser contado a partir do trânsito em julgado.
Precedente da Primeira Turma do STJ. Prescrição
consumada. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1007136-22.2015.8.26.0223; Relator: Ricardo Chimenti;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156941-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12431
7
Sendo assim, ainda que não seja levada em consideração a
data do trânsito em julgado, pois não se tratou de litígio quanto ao mérito,
mas sim, as datas das sentenças que extinguiram o feito sem resolução do
mérito em 23/03/2015 (fls.78) e em 25/01/2016 (fls.69), a presente
execução fiscal, datada de 25/06/2019 foi ajuizada dentro do prazo
prescricional, portanto.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso do
município para que o reconhecimento da prescrição parcial seja
afastado, prosseguindo-se o feito.

Raul De Felice

Relator